Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001552-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO - CPF: 514.516.111-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POCONÉ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHCEU EM PARTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1001552-68.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [1011184-55.2020.8.11.0000]

AGRAVANTE: LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO

AGRAVADO: MPEMT - POCONÉ

Número do Protocolo:

1001552-68.2021.8.11.0000

Data de Julgamento
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ARGUIÇÃO PARCIAL DE MATÉRIA NÃO CONTIDA NA DECISÃO AGRAVADA – REVELIA – IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não contida na decisão agravada
.

2.
A discussão acerca da revelia é matéria que não demonstra urgência, sendo possível aguardar o trâmite processual e eventual arguição em Recurso de Apelação.

3.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1001552-68.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [1011184-55.2020.8.11.0000]

AGRAVANTE: LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO

AGRAVADO: MPEMT - POCONÉ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEOPOLDO MÁRIO NIGRO FILHO em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 2741-19.2018.8.11.0028, manteve a liminar deferida (Id. 74749489).

Sustenta o Agravante que fora indeferido o pedido de reconsideração da liminar acatada pelo juízo de primeiro grau, onde determina que se abstenha de realizar atividades que possam agravar a degradação ambiental ou praticar novos danos, bem como inicie, no prazo de dez dias, projeto de licenciamento para operação da estrada aterro e do aterro construído na porção final da obra, ou demonstre que já o fez, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Relata que a decisão recorrida, proferida em Embargos de Declaração, ao manter a decisão já agravada por meio de outro recurso, dá continuidade à ilegalidade movida contra si, por exigir que o Agravante apresente licença ambiental que o órgão responsável (SEMA) sequer emite, não obstante tenha apresentado, em primeiro grau, documento comprobatório para tanto.

Alude que a determinação ofende ao exercício da ampla defesa, que há desconhecimento sobre a área em questão, já que se trata de local sem atritos com a flora, totalmente regenerada e harmonizada ao local, de forma que ‘a abstenção é prática que reiteradamente se pratica no local por todos os que dependem da passagem para exercer o direito de ir e vir’, destacando que a SEMA não exige licença de operação para este desiderato

Aponta que se trata de matéria de ordem pública, ao passo que a decisão exige a realização de projeto com desnecessidade de licença, conforme entendimento da SEMA, não havendo lei que ampare, posto que inocorrente o impacto ambiental.

Sustenta que o Magistrado poderia ter concedido de ofício os efeitos aos aclaratórios, revendo a liminar, porquanto não há qualquer referência técnica de projeto no órgão responsável pela análise e emissão das licenças e que o documento emitido pela SEMA não foi analisado.

Afirma que a manutenção da liminar, com o arbitramento de multa, é prematura, especialmente diante da não análise da resposta da SEMA.

A pretensão recursal se volta para que: i) seja concedido efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, revogando a decisão recorrida e analisando o documento técnico emitido pela SEMA; ii) reconhecimento de dissenso legal; iii) análise de documento que aponta a impossibilidade de realização de licenciamento, por ausência de referência para tanto; iv) em sede de tutela de urgência, a suspensão da aplicabilidade de multa até que seja designada audiência, com a participação da SEMA.

Em 24.3.2021 foi indeferido o efeito suspensivo (Id. 80756456).

O Agravado, em contrarrazões, sustenta o não provimento recursal (Id. 82190486).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 98268977).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1001552-68.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [1011184-55.2020.8.11.0000]

AGRAVANTE: LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO

AGRAVADO: MPEMT - POCONÉ

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Em seu Agravo de Instrumento o Agravante ataca a decisão com o seguinte teor:

Assim, conforme dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil, incorre sobre ela os efeitos decorrentes da revelia, quais sejam: São reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na exordial, mas não, necessariamente incidirá as consequências jurídicas pretendi das pelo autor. A ocorrência da revelia não impede que o magistrado aprecie os pedidos. Nesse sentido: “A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem as consequências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem” (STJ, 3a T., REsp 14.987CE, rel. Ministro Eduardo Ribeiro j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.02.92, p. 1.377).Assim, DECRETO a revelia do Requerido que, apesar de ciente do dever de contestar, permaneceu inerte, nos termos do art. 344 do CPC. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral. Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

(Id. 74749489)

Conforme se percebe, essa decisão se limitou a: i) reconhecer a revelia, sem a incidência dos seus efeitos; ii) determinou a especificação de provas.

Em que pese o campo extremamente estrito dessa decisão, o Agravante aproveita a oportunidade para ampliar a matéria em discussão, tanto é que formula, ao final, os seguintes pedidos:

23 - Seja conhecido e provido par a conceder o efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, uma vez que trata-se de matéria de ordem pública, consequentemente revogar a decisão que reconhece a revelia e ao mesmo tempo conhecer o documento técnico da SEMA, O DOCUMENTO PRECISA SER ANALISADO POR PELO MENOS UM JUIZO, não há enfrentamento do documento em nenhuma decisão do Juízo “a quo” ;

24 - Seja conhecido que o dissenso legal, cujos critérios são de competência do órgão Estadual - SEMA, não fizeram com que o agravante tenha descumprido qualquer norma, ao contrário, cumpriu com todas as exigências pertinentes, afastando por completo que os entendimentos técnicos ou falhas nas interpretações ambientais lhe tirem a segurança dos investimentos e atendimentos a todos os requisitos impostos para solucionar o problema local em período de cheia;

25 - Seja analisado o documento em que a empresa privada, com interesse em contratos e na angariação de pagamentos (serviços), diz sobre a impossibilidade de realizar o licenciamento (pleito) por IMPOSSIBILIDADE DO MEIO com a ausência de referencia para tal, inclusive citando, que não há nem o código de identificação para pagamento de licença com o objeto em questão;

26 - Requer-se o acolhimento do pleito com a reforma da decisão agravada para que, em tutela de urgência, seja suspensa a aplicabilidade da multa até que seja designada audiência, com a participação da SEMA, para no mínimo dar-se segurança jurídica e garantir-se o devido processo legal, diante das circunstancias verificadas nos autos e ausência de análise do documento do órgão ambiental;

27 - O acolhi mento final do item 26;

28 - O acolhimento da demonstração de ofensa constitucional, face as dificuldades criadas com a inobservância dos aspectos de interesse e ordem pública nas matérias vertidas, o que, com o não conhecimento do documento do órgão ambiental, impossibilita qualquer defesa ou manifesto técnico adequado e apropriado para o debate em uma defesa em seus necessários argumentos.

(Id. 74749489)

Desses pedidos, em especial o formulado no item 23, no que se refere à revelia, deve ser observado que a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, que o ‘
rol
do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (Recursos Especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgados em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), situação que a parte Agravante não se desincumbiu de demonstrar.

Com efeito, o Agravante, em relação a esse aspecto, não demonstrou objetivamente a urgência na análise da questão relativa à revelia e seus efeitos, sendo possível, frente a isso, aguardar o julgamento de mérito e, se for o caso, a discussão em eventual Recurso de Apelação.

No que se refere aos demais pedidos formulados em Recurso de Agravo de Instrumento é facilmente perceptível que eles não guardam qualquer relação com a decisão agravada. Assim, resta ausente a dialeticidade recursal, considerando que o agravo: i) não
impugnou, de maneira específica, os fundamentos relevantes da decisão agravada; ii) inovou ao tratar de matéria não debatida.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Jr.:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada . Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.

(Teoria Geral dos Recursos, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8)

No presente caso, conforme demonstrado, o Agravante não impugnou especificamente a fundamentação do juízo de primeiro grau e, mais do que isso, inovou ao tratar de matéria não analisada na decisão agravada.

Denota-se que o fundamento recursal está dissociado do objeto da decisão, em específico, dos fundamentos da decisão agravada, o que viola o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões de reforma da decisão impugnada.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1831400/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA.

1. A interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1689309/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Partindo dessas premissas, verifica-se o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento de parte do recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso de Agravo de Instrumento, na parte em que discute a revelia, para
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022